Tribunal: TCU
Processo: 014.199/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6438/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.199/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Neivaldo de Azevedo Rodrigues (XXX.196.797-XX); Neivaldo de Oliveira Larsen (XXX.500.997-XX); Neivan Atilio Santos (XXX.356.607-XX); Nelci dos Santos Vieira (XXX.274.157-XX); Nelio Fernando Nunes Rodrigues (XXX.689.637-XX); Nelio Jose da Silva (XXX.751.697-XX); Nelio Jose de Oliveira Filho (XXX.494.237-XX); Nelio dos Santos Bonfim (XXX.020.197-XX); Nelma Chagas dos Santos (XXX.153.387-XX); Nelma de Abreu Rosa Duarte (XXX.298.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.